Tribunal: TJDFT
Processo: 0029149-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL E INSUFICIÊNCIA DO DEPOSITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A interposição de novos embargos, rediscutindo questões dirimidas, revela mera discordância da parte com o resultado do julgamento, impondo a aplicação de multa.
2. É pacífico que “os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado” (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008).
3. No caso impõe-se aplicar multa, com maior razão, porquanto em parte o recurso diz respeito a tese firmada em recurso repetitivo. Como definido no Tema Repetitivo 698 do STJ, “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”.
4. Embargos de declaração não providos e aplicada multa.